Tribunal: TJMT
Processo: 1001480-08.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001480-08.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[IVO SERGIO FERREIRA MENDES - CPF: 693.991.401-30 (ADVOGADO), MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA - CNPJ: 00.509.026/0020-22 (AGRAVANTE), JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES - CPF: 792.727.111-34 (ADVOGADO), MAX MAGNO FERREIRA MENDES - CPF: 551.846.691-91 (ADVOGADO), JOAO BOSCO DE AZEVEDO - CPF: 228.196.816-20 (AGRAVADO), SARA ORIBES BARBOSA AZEVEDO - CPF: 107.152.151-91 (AGRAVADO), JOÃO PAULO SCHMITT ORIBES BARBOSA registrado(a) civilmente como JOAO PAULO SCHMITT ORIBES BARBOSA - CPF: 061.289.071-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual civil e direito civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora via sisbajud. Impenhorabilidade de valores. Proventos de aposentadoria em conta corrente. Caderneta de poupança até 40 salários mínimos. Comprovação documental nas contrarrazões. Proteção ao mínimo existencial. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT que, em execução de título extrajudicial, determinou o desbloqueio de valores constritos via SISBAJUD nas contas bancárias dos executados, ao reconhecer a impenhorabilidade de R$ 32.956,81 por se tratarem de valores provenientes de proventos de aposentadoria e de quantia depositada em caderneta de poupança.

2. A agravante sustenta ausência de prova da origem previdenciária dos valores e a inaplicabilidade da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833 do CPC, alegando indevida inversão do ônus probatório.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários-mínimos são absolutamente impenhoráveis independentemente da origem dos recursos; e (ii) saber se os valores remanescentes de proventos previdenciários depositados em contas correntes dos executados possuem natureza alimentar comprovada, apta a atrair a proteção do art. 833, IV, do CPC.

III. Razões de decidir

4. A quantia bloqueada na caderneta de poupança da executada, no montante de R$ 28.557,38, encontra-se abaixo do limite legal de quarenta salários-mínimos, incidindo diretamente a regra de impenhorabilidade objetiva prevista no art. 833, X, do CPC, cuja proteção independe da demonstração da origem dos recursos.

5. Os extratos bancários completos e os demonstrativos de pagamento do INSS apresentados nas contrarrazões evidenciam que os valores bloqueados nas contas correntes dos executados correspondem ao saldo remanescente de proventos previdenciários utilizados para custeio das despesas mensais do casal, configurando verba de natureza alimentar.

6. A prova documental demonstra que os créditos recorrentes nas contas decorrem exclusivamente de benefícios previdenciários, sendo integralmente consumidos em despesas ordinárias, circunstância que revela a destinação dos recursos à subsistência dos executados e atrai a proteção legal da impenhorabilidade.

7. A constrição judicial sobre valores de natureza alimentar, especialmente quando vinculados à subsistência de pessoas idosas, compromete o mínimo existencial e afronta os princípios da dignidade da pessoa humana e da menor onerosidade da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta salários mínimos é absolutamente impenhorável, independentemente da origem dos recursos. 2. Valores remanescentes de proventos previdenciários depositados em conta corrente mantêm natureza alimentar quando comprovada sua utilização para a subsistência do devedor, sendo protegidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CPC/2015, arts. 373, I, 805 e 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.191.195/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 26.03.2013; STJ, REsp no 2.050.324/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 09.12.2025; STJ, REsp no 1.677.144/RS, Corte Especial, j. 23.05.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
MÚTUA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS DA ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
, irresignada com a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0000097-80.2015.8.11.0005, que deferiu o desbloqueio integral de
R$ 32.956,81
constrito via SISBAJUD nas contas dos executados
JOÃO BOSCO DE AZEVEDO
e
SARA ORIBES BARBOSA DE AZEVEDO
, ao fundamento de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria (art. 833, IV e X, do CPC).

Os valores bloqueados por constrição via SISBAJUD ("teimosinha"), realizada entre outubro e novembro de 2025, distribuem-se da seguinte forma:
R$ 2.484,60
da conta corrente de João Bosco no Sicredi;
R$ 1.914,83
da conta corrente de Sara no Banco do Brasil; e
R$ 28.557,38
da caderneta de poupança de Sara no Banco do Brasil (IDs 215695512 e 215695513).

Em suas razões recursais (ID 341364398), a agravante sustenta: (i) ausência de prova robusta da impenhorabilidade; (ii) violação ao art. 373, I, do CPC, por suposta inversão do ônus da prova; (iii) inexistência de comprovação de que os valores bloqueados decorrem de proventos previdenciários; e (iv) inaplicabilidade do art. 833, X, do CPC, por ausência de prova da natureza de poupança da conta atingida.

O pedido de concessão de
efeito suspensivo
foi
deferido liminarmente
em 22/01/2026 (ID 341783392), obstando o debloqueio até o julgamento do presente recurso.

Devidamente intimados, os agravados apresentaram
contrarrazões
em 05/02/2026 (ID 344751392), instruídas com documentos novos: extratos bancários completos de
agosto/2025 a janeiro/2026
da conta corrente de Sara no Banco do Brasil (agência 787-0, conta 9298-3 — ID 344751396) e da conta corrente de João Bosco no Sicredi (conta 000060175-6 — ID 344751395), além de extratos atualizados do INSS (IDs 344751393 e 344751394).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

A presente análise colegiada enfrenta duas questões jurídicas distintas, porém conexas ao desfecho do processo recuperacional.

A primeira, suscitada pela credora Luneto Soluções Comércio, consiste em determinar se o encerramento da recuperação judicial (art. 63 da LREF) exige a quitação integral do passivo ou se basta o cumprimento das obrigações vencidas no biênio de fiscalização (art. 61).

A segunda questão, levantada pela União (Fazenda Nacional), consiste em definir se o Juízo da Recuperação Judicial possui competência para determinar a substituição de penhora de dinheiro (ativos financeiros) realizada em sede de Execução Fiscal, à luz da exceção prevista no art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005.

Passo ao exame individualizado de cada controvérsia.

I – DO RECURSO DA CREDORA LUNETO: O ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O magistrado singular decretou o encerramento da Recuperação Judicial, fundamentando-se na comprovação, via relatório do Administrador Judicial, do cumprimento das obrigações vencidas no prazo de dois anos após a concessão da recuperação, aplicando a literalidade dos artigos 61 e 63 da Lei 11.101/2005.

A apelante Luneto, por sua vez, sustenta que a existência de créditos pendentes e a suposta fragilidade do parecer do auxiliar do juízo impediriam tal desfecho, sob pena de prejuízo aos credores.

A norma de regência - Lei 11.101/2005, por seu artigo 61, caput, é clara ao estabelecer que o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

Consequentemente, o artigo 63 determina que, cumpridas as obrigações vencidas nesse prazo, o juiz decretará por sentença o encerramento.

Reexaminando os elementos dos autos, verifica-se que o Administrador Judicial apresentou Relatório Final Pormenorizado (ID 135723698), no qual atestou expressamente que "
a Recuperanda satisfez suas obrigações durante o biênio de fiscalização judicial
". A apelante, inobstante arguição de ausência de
quitação integral do passivo,
não trouxe prova concreta de inadimplemento de obrigação vencida dentro desse biênio legal. Suas alegações referem-se a créditos que possuem vencimento alongado (além dos dois anos), ou são objeto de divergência.

Nesses termos, a subsunção do fato do decurso de dois anos com cumprimento das obrigações do período à norma (dever de encerrar o processo), operada pela sentença está correta. O sistema de insolvência brasileiro não desenhou a recuperação judicial para ser um processo eterno de acompanhamento de pagamentos que podem levar uma década ou mais. O período de supervisão é, por definição legal, limitado.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ENCERRAMENTO. PLANO DE RECUPERAÇÃO. ADITIVOS. TERMO INICIAL. PRAZO BIENAL. CONCESSÃO. BENEFÍCIO. HABILITAÇÕES PENDENTES. IRRELEVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. Cinge-se a controvérsia a definir (i) se houve falha na prestação jurisdicional e (ii) se nos casos em que há aditamento ao plano de recuperação judicial, o termo inicial do prazo bienal de que trata o artigo 61, caput, da Lei no 11.101/2005 deve ser a data da concessão da recuperação judicial ou a data em que foi homologado o aditivo ao plano.

3. Não há falar em falha na prestação jurisdicional quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia.

4.
A Lei no 11.101/2005 estabeleceu o prazo de 2 (dois) anos para o devedor permanecer em recuperação judicial, que se inicia com a concessão da recuperação judicial e se encerra com o cumprimento de todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos do termo inicial.

5.
O estabelecimento de um prazo mínimo de efetiva fiscalização judicial, durante o qual o credor se vê confortado pela exigência do cumprimento dos requisitos para concessão da recuperação judicial e pela possibilidade direta de convolação da recuperação em falência no caso de descumprimento das obrigações, com a revogação da novação dos créditos, é essencial para angariar a confiança dos credores, organizar as negociações e alcançar a aprovação dos planos de recuperação judicial.

6. A fixação de um prazo máximo para o encerramento da recuperação judicial se mostra indispensável para afastar os efeitos negativos de sua perpetuação, como o aumento dos custos do processo, a dificuldade de acesso ao crédito e a judicialização das decisões que pertencem aos agentes de mercado, passando o juiz a desempenhar o papel de muleta para o devedor e garante do credor.

7. Alcançado o principal objetivo do processo de recuperação judicial que é a aprovação do plano de recuperação judicial e encerrada a fase inicial de sua execução, quando as propostas passam a ser executadas, a empresa deve retornar à normalidade, de modo a lidar com seus credores sem intermediação.

8. A apresentação de aditivos ao plano de recuperação judicial pressupõe que o plano estava sendo cumprido e, por situações que somente se mostraram depois, teve que ser modificado, o que foi admitido pelos credores. Não há, assim, propriamente uma ruptura da fase de execução, motivo pelo qual inexiste justificativa para a modificação do termo inicial da contagem do prazo bienal para o encerramento da recuperação judicial.

9.
A existência de habilitações/impugnações de crédito ainda pendentes de trânsito em julgado, o que evidencia não está definitivamente consolidado o quadro geral de credores, não impede o encerramento da recuperação.

10. Recurso especial não provido. (REsp 1853347/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 11/05/2020) (g.n.)

Não se sustenta a tese recursal de que o encerramento deixaria os credores desamparados. O ordenamento jurídico prevê solução específica para o inadimplemento pós-encerramento no art. 62 da LREF: "Após o período previsto no art. 61 desta Lei, no caso de descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano de recuperação judicial, qualquer credor poderá requerer a execução específica ou a falência com base no art. 94 desta Lei".

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado nesse sentido, conforme se extrai do REsp 1.853.347/RJ, de relatoria do Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, que assentou que o prazo de 2 anos é um marco objetivo para o encerramento da fiscalização, independentemente da existência de obrigações a vencer no futuro ou de incidentes de habilitação pendentes.

Portanto, a decisão de encerramento deve ser mantida, negando-se provimento ao apelo da credora Luneto.

II – DO RECURSO DA UNIÃO: A COMPETÊNCIA SOBRE A PENHORA DE DINHEIRO NA EXECUÇÃO FISCAL

Na decisão que julgou os embargos de declaração, o Juízo
a quo
acolheu o pedido da Recuperanda para determinar aos Juízos das Execuções Fiscais a substituição da penhora de dinheiro por cotas sociais, invocando o princípio da preservação da empresa.

A União recorre alegando incompetência absoluta do juízo recuperacional, pois o dinheiro não seria "bem de capital essencial".

A controvérsia gira em torno da interpretação do art. 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020. O dispositivo estabelece que as execuções fiscais não se suspendem com a recuperação judicial, competindo ao juízo da execução fiscal a prática dos atos constritivos. Todavia, a lei criou uma exceção: admite-se a competência do juízo da recuperação para determinar a substituição dos atos de constrição que recaiam sobre "bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial".

Neste contexto, o cerne da questão recursal, portanto, é definir se o dinheiro, ativos financeiros, se enquadra no conceito jurídico de "bem de capital essencial".

Nesse passo, cumpre destacar que bens de capital são aqueles utilizados na produção de outros bens ou serviços, como máquinas, equipamentos e instalações. A essencialidade é uma qualidade intrínseca do bem, decorrente de sua função no processo produtivo e de sua imprescindibilidade à continuidade da atividade empresarial.

O dinheiro, por sua vez, é um ativo circulante, fungível por excelência. Embora essencial para o fluxo de caixa, ele não se confunde com o conceito de "bem de capital" (meio de produção) previsto na exceção legal.

Assim, expandir o conceito de "bem de capital" para abranger o próprio dinheiro, esvaziaria por completo a regra geral de que a execução fiscal não se suspende, impedindo a Fazenda Pública de satisfazer seu crédito preferencial, o que contraria a
mens legis
da reforma de 2020 pela redação da Lei no 14.112.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, vedando a atuação do juízo recuperacional sobre dinheiro em execução fiscal. Cito o precedente vinculante da Segunda Seção:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 6o, § 7-B, DA LEI No 11 .101/2005. VALORES EM DINHEIRO. BENS DE CAPITAL. NÃO CONFIGURAÇÃO . SUBSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os autos buscam definir se está configurado o conflito positivo de competência na espécie e, sendo esse o caso, qual o juízo competente para, em execução fiscal, determinar a constrição de valores pertencentes a empresa em recuperação judicial . 2. A caracterização do conflito de competência pressupõe que a parte suscitante demonstre a existência de divergência concreta e atual entre diferentes juízos que se entendem competentes ou incompetentes para analisar determinada causa. 3. Na hipótese, o Juízo da recuperação judicial, ao determinar o desbloqueio de valores efetivado na execução fiscal, invadiu a competência do Juízo da execução . 4. O artigo 6o, § 7o-B, da Lei no 11.101/2005, introduzido pela Lei no 14.112/2020, dispõe que se a constrição efetivada pelo Juízo da execução fiscal recair sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, caberá ao Juízo da recuperação determinar a substituição por outros bens, providência que será realizada mediante pedido de cooperação jurisdicional . 5
. O Superior Tribunal de Justiça, interpretando a abrangência da expressão "bens de capital" constante do artigo 49, § 3o, da LREF, firmou entendimento no sentido de que se trata de bens corpóreos, móveis ou imóveis, não perecíveis ou consumíveis, empregados no processo produtivo da empresa. 6. A Lei no 14 .112/2020, ao incluir o artigo 6o, § 7o-B, na Lei no 11.101/2005, utilizou-se da expressão "bens de capital" - já empregada no artigo 49, § 3o, ao qual, por estar inserido na mesma norma e pela necessidade de manter-se a coerência do sistema, deve-se dar a mesma interpretação
. 7.
Valores em dinheiro não constituem bens de capital a inaugurar a competência do Juízo da recuperação prevista no artigo 6o, § 7o-B, da LREF para determinar a substituição dos atos de constrição
. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da execução fiscal. (STJ - CC: 196553 PE 2023/0128405-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/04/2024, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 25/04/2024)

Dessa forma, ao aplicar a norma e o entendimento do c. STJ ao caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem incorreu em
error in judicando
ao determinar a substituição da penhora de dinheiro (ativo financeiro) realizada na execução fiscal, como se bem fungível fosse bem de capital, atraindo para si competência que a lei reserva ao juízo da execução fiscal.

A preservação da empresa é um princípio basilar, mas não pode servir de salvo-conduto para violar regras de competência expressas e a autonomia da execução fiscal, especialmente quando a constrição não recai sobre o aparelho produtivo da devedora.

Destarte, assiste razão à União. A ordem de substituição da penhora e levantamento de valores referentes às execuções fiscais deve ser anulada, restabelecendo-se a competência dos respectivos juízos fiscais para decidir sobre a constrição desses ativos.

Diante de todo o exposto, conclui-se que a sentença de encerramento da recuperação judicial está correta e em conformidade com os artigos 61 e 63 da Lei 11.101/05, devendo ser mantida. Contudo, a decisão integrativa que determinou a substituição de penhora de dinheiro em execuções fiscais, por violar o art. 6o, § 7o-B, da mesma Lei e a jurisprudência do STJ, deve ser reformada.

Ante o exposto, conheço dos recursos para:

1) NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto por LUNETO SOLUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA;

2) DAR PROVIMENTO a Apelação interposto pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), para reformar parcialmente a decisão recorrida, anulando a determinação de substituição de penhora e levantamento de valores que recaiam sobre créditos tributários objeto de execução fiscal, reconhecendo a incompetência do juízo recuperacional para deliberar sobre a constrição de dinheiro nessas demandas.

É como voto.
I.1. Admissibilidade

O recurso é tempestivo (interposto em 20/01/2026, dentro do prazo do art. 1.003, § 5o, do CPC), e o preparo foi devidamente recolhido (ID 341683852). Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame do mérito.

O cerne da controvérsia reside em duas questões fundamentais:

(i)
se os valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos são impenhoráveis independentemente da origem dos recursos (art. 833, X, do CPC); e

(ii)
se os valores remanescentes de proventos de aposentadoria em contas correntes, consumidos mensalmente na subsistência do casal de idosos, têm sua impenhorabilidade suficientemente comprovada pelos extratos bancários completos juntados nas contrarrazões (art. 833, IV, do CPC).

I.2. Da premissa: a lacuna probatória que motivou o efeito suspensivo foi suprida nas contrarrazões

O efeito suspensivo foi concedido em cognição sumária, com expressa ressalva de que a análise não vincularia o juízo de mérito, a ser enfrentado "após apresentação de contrarrazões e regular instrução do feito" (ID 341783392). A decisão liminar apontou como fundamento central a ausência de
extrato completo da movimentação bancária
, considerado "documento essencial para aferição da efetiva destinação dos recursos depositados".

Nas contrarrazões, os agravados juntaram exatamente o que havia sido sinalizado como deficiente: extratos mensais completos de seis meses de ambas as contas (IDs 344751395 e 344751396). O exame desses documentos é o núcleo do presente julgamento.

I.3. Da impenhorabilidade da poupança de Sara — R$ 28.557,38 (art. 833, X, do CPC)

Quanto à caderneta de poupança, a questão é a mais simples do recurso. O argumento da agravante de que não haveria "prova inequívoca de que a conta atingida seja efetivamente caderneta de poupança" é contrariado pelo próprio sistema SISBAJUD, que identificou a conta como poupança ao realizar o bloqueio, e pelo extrato juntado sob ID 215695513 do processo originário.

O art. 833, X, do CPC estabelece que são impenhoráveis
"a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos"
. A proteção legal é
objetiva e independe da origem dos recursos
— basta que o valor esteja depositado em caderneta de poupança dentro do limite legal. O STJ consolidou esse entendimento ao destacar que o legislador escolheu o valor de 40 salários mínimos para assegurar "um padrão mínimo de vida digna ao devedor e sua família" (REsp 1.191.195/RS, 3a Turma, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 26/03/2013).

Da mesma forma, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. CONTA CORRENTE. VALORES. 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. RESERVA FINANCEIRA. SUBSISTÊNCIA. PROVA. NECESSIDADE.

1. De acordo com a regra prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, os valores depositados em conta poupança, até o patamar de 40 (quarenta) salários mínimos são absolutamente impenhoráveis.

2. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, estende-se a contas-correntes e aplicações financeiras, mas, nessa hipótese, não é automática, cabendo ao devedor comprovar que os valores constritos constituem reserva financeira destinada a prover a subsistência sua e de sua família.

3. Com a verificação do intuito de formar reserva financeira em aplicação diversa da conta poupança demanda o exame de fatos e provas, devem os autos retornar à origem para a aplicação do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso especial provido.

(REsp n. 2.050.324/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, REPDJEN de 11/2/2026, DJEN de 18/12/2025.)

No caso concreto, o valor de R$ 28.557,38 está bem abaixo do limite de 40 salários-mínimos vigente em outubro/2025 (aproximadamente R$ 62.000,00). Neste ponto, o recurso
não merece provimento
.

I.4. Da impenhorabilidade das contas correntes (art. 833, IV, do CPC)

Após o julgamento do REsp 1.677.144/RS pela Corte Especial do STJ (DJe 23/05/2024), firmou-se que a impenhorabilidade de valores em
conta corrente
até 40 salários-mínimos não é automática, exigindo comprovação de que os valores constituem reserva de patrimônio destinada a assegurar o mínimo existencial. Os extratos completos juntados nas contrarrazões suprem essa exigência, como demonstram os dados concretos a seguir.

Conta corrente de João Bosco (Sicredi — conta 000060175-6)
: Os extratos de agosto a outubro/2025 (ID 344751395) revelam padrão mensal inequívoco: crédito identificado como "PGTO INSS CRED. INSS" como única fonte de renda expressiva e recorrente. Em
outubro/2025
, o crédito de R$ 4.015,58 foi progressivamente consumido em despesas ordinárias até o saldo chegar a exatamente
R$ 2.484,60
em 13/10/2025 — valor integralmente bloqueado no dia seguinte ("BLOQUEIO JUDICIAL 2.484,60"), zerando a conta. Os meses subsequentes (nov/dez de 2025 e jan/2026) confirmam o padrão: crédito mensal do INSS consumido integralmente em despesas correntes, encerrando com saldo de centavos.

Conta corrente de Sara (Banco do Brasil — conta 9298-3)
: Os extratos de agosto a janeiro/2026 (ID 344751396) registram dois créditos mensais do INSS: o código
165555527
("Benefício INSS", R$ 2.160,11, início do mês — Aposentadoria por Idade, NB 165.555.527-5) e o código
75678385
("Benefício INSS", R$ 1.165,75, final do mês — Pensão por Morte, NB 075.678.385-2), totalizando
R$ 3.325,86/mês provenientes exclusivamente do INSS
. Em outubro/2025, após as despesas correntes do mês, o saldo chegou a exatamente
R$ 1.914,83
em 13/10/2025 — valor integralmente bloqueado no dia seguinte ("Bloq Judicial-Bacen Jud 1.914,83"), zerando a conta.

A correlação é
aritmética e incontestável
: os valores penhorados eram o saldo remanescente dos proventos do mês de outubro/2025 de cada executado, após as despesas ordinárias. Não existe outra fonte de renda recorrente de expressão nas contas.

I.5. Do argumento sobre o banco de pagamento (Banco do Brasil)

A agravante insinuou que proventos de aposentadoria "deveriam" ser depositados na Caixa Econômica Federal (ID 341364398). O argumento é
juridicamente equivocado
: desde 2019, o INSS adota portabilidade do benefício para qualquer instituição financeira habilitada. Os próprios extratos do INSS (IDs 344751393 e 344751394) confirmam o Banco do Brasil como banco de pagamento de Sara, e o Sicredi como banco de João Bosco.

I.6. Do ônus da prova (art. 373, I, do CPC)

A agravante alega inversão indevida do ônus da prova. Contudo, com os documentos juntados nas contrarrazões, os agravados
cumpriram integralmente seu ônus
: apresentaram extratos do INSS identificando os benefícios (IDs 344751393 e 344751394), extratos bancários completos de seis meses demonstrando que os únicos créditos de expressão recorrente são os lançamentos do INSS (IDs 344751395 e 344751396), e demonstraram a
correlação aritmética direta
entre os valores bloqueados e o saldo remanescente dos proventos do mês.

I.7. Do mínimo existencial

Ambos os executados são idosos — João Bosco, 67 anos, e Sara, 71 anos — e dependem
exclusivamente
dos proventos de aposentadoria para sua subsistência. Os extratos demonstram que as contas encerram sistematicamente com saldo próximo de zero, o que evidencia que os benefícios são consumidos integralmente nas despesas mensais do casal. A manutenção da constrição comprometeria o mínimo existencial dos agravados, em violação ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da CF/1988) e ao princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC).

I.8. Do histórico processual — mesma tese já rejeitada pelo TJMT e pelo STJ

Registra-se que situação fática substancialmente idêntica foi objeto de julgamento por esta Câmara no Agravo de Instrumento n. 1025500-34.2024.8.11.0000, no qual se desproveu recurso da mesma agravante contra os mesmos executados, reconhecendo que "o valor da aposentadoria é relativamente baixo, pouco superior a 02 salários-mínimos, de modo que a penhora de qualquer montante seria capaz de prejudicar o mínimo existencial da parte". O STJ, no AREsp 2948606/MT (transitado em julgado em 24/10/2025 — ID 213926928), negou seguimento ao recurso especial da Mútua com fundamento na Súmula 7/STJ.

II. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 833, IV e X, do CPC,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento n. 1001480-08.2026.8.11.0000, mantendo integralmente a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino, que deferiu o desbloqueio de
R$ 32.956,81
.

DETERMINO
, por força da revogação do efeito suspensivo concedido em sede liminar, o imediato levantamento dos valores bloqueados em favor dos agravados, mediante expedição dos alvarás necessários pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026